Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-08.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002892-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (AGRAVANTE), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES - REDUÇÃO DO VALOR - EXCESSO CONFIGURADO -

POSSIBILIDADE DE REVISÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, na qual o juízo de origem determinou a redução do valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação de depositar parcela vencida de contrato de compra e venda de imóvel. O montante atualizado da multa alcançou R$ 5.574.000,00, valor significativamente superior ao da obrigação principal, fixada em R$ 691.600,00. O recorrente sustenta a manutenção da multa no patamar anteriormente estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reduziu o valor das astreintes, diante de sua excessividade e desproporcionalidade em relação à obrigação principal, encontra respaldo no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A multa cominatória possui caráter inibitório e tem por finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação, não podendo se converter em meio de enriquecimento sem causa do credor.

3 - Nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a fixação da multa não faz coisa julgada material e pode ser revisada a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, quando se mostrar excessiva ou desproporcional.

4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a penalidade não deve ser mais vantajosa ao credor do que a satisfação da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

5 – No caso concreto, a multa aplicada resultou em montante manifestamente exorbitante, sendo adequada sua redução para patamar razoável, alinhado aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A multa cominatória (astreintes) possui natureza inibitória e não pode ultrapassar o limite do razoável, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

2 - A fixação da multa não faz coisa julgada material, podendo ser revisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva ou desproporcional.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
MÔNICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES
contra decisão do cumprimento provisório, nº 1033957-68.2020.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que, reduziu o valor da multa cominatória (astreintes) aplicada a
EDUARDO MENEZES GONÇALVES
, inicialmente fixada em R$ 5.000,00 por dia, para R$ 2.500,00 por dia, limitada à 180 dias.

A agravante argumenta que a multa foi regularmente aplicada, tendo sido confirmada em sentença no processo principal.

Afirma que o agravado não efetuou o pagamento da parcela devida nem garantiu qualquer valor da multa, mantendo-se inadimplente por quase cinco anos.

Que a decisão recorrida reduziu ex officio a multa já consolidada, em afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, aduz que a redução da multa é inviável, pois a lei (art. 537, §1º, CPC) permite apenas a modificação da multa vincenda, e não da multa vencida.

Com tais considerações, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de 1º grau, reconhecendo a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa, mantendo os valores já vencidos até a data da redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 271907863).

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na ação. (id. 273549896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Sobre o tema, convém salientar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu/agravado a pagar o valor da multa, mas sim compelí-lo ao cumprimento da obrigação na forma específica.

Friso que a multa possui caráter meramente inibitório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que: “a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo tal penalidade tornar-se mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa” (REsp 1.371.369/RN, DJe 26/02/2016).

Insta destacar, ainda, que a fixação da multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva ou desproporcional, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

No presente caso, a controvérsia decorre da execução provisória de astreintes fixadas judicialmente em razão do descumprimento da obrigação de depositar valores referentes a uma parcela vencida em 14/07/2018, decorrente da venda de um imóvel pertencente ao casal.

No caso dos autos (id. 266470783), o Juiz de piso bem pontou que:

“
A ação executiva teve início com a cobrança de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) em razão de 33 (trinta e três) dias de atraso, sem embargo, conforme consta da petição de Id. 107207999, o último cálculo atualizado do débito a cifra chegou a R$ 5.574.000,00 (cinco milhões quinhentos e setenta e quatro mil reais).

Note-se que o valor é oito vezes maior que a parcela do contrato não depositada em Juízo pelo Executado, que, conforme consta da própria manifestação da parte Exequente (Id. 85893927), seria de R$ 691.600,00 (seiscentos e noventa e um mil reais).

Ante ao exposto, por entender que o valor atualizado da execução extrapola em muito o próprio valor da obrigação principal, aliando-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, hei por bem minorá-lo a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a penalidade se torna desproporcional em relação ao bem jurídico tutelado, seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15. Assim, se a astreinte se encontrava em patamar exorbitante e desproporcional, escorreita a sentença que determinou a sua redução.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0017971-82.2006.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO JULGADO EM 23/11/2022).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.

(...)

(AGINT NO ARESP 1757003 PB 2020/0233776-4, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 23/02/2022)

Dessa forma, considerando os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito, da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se correta a decisão que reduziu o valor total das astreintes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida no cumprimento provisório, que reduziu as astreintes de R$ 5.000,00 por dia para R$ 2.500,00 por dia, limitadas a 180 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025